Tribunal: TJSP
Processo: 1115223-14.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Pretensão de manifestação expressa sobre todas as teses arguidas. Descabimento. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.